Tribunal: STF
Processo: RE 1580077
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Acúmulo de benefícios previdenciários. Pensão por morte requerida após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Aplicação do redutor. Recurso parcialmente provido. 
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Estado de Pernambuco, em que reformada a sentença de improcedência para determinar a suspensão de descontos em aposentadoria de servidora pública, com devolução dos valores e recálculo dos proventos, ao entendimento de que os descontos violariam o direito adquirido.
2. A recorrente alega violação ao art. 24, §§ 1º a 4º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, sustentando a obrigatoriedade da aplicação do redutor de benefícios previdenciários acumulados, pois a pensão por morte foi requerida após a vigência da reforma previdenciária, sendo irrelevante a data de concessão das aposentadorias que já eram recebidas pela beneficiária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a acumulação de benefícios previdenciários, nos termos do art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, deve observar o redutor estabelecido, mesmo quando há benefícios (aposentadorias) conquistados antes da entrada em vigor da Emenda.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a acumulação de benefícios previdenciários, após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, deve observar o redutor estabelecido no respectivo art. 24, § 2º, independentemente da data de concessão dos benefícios acumulados.
5. No acórdão recorrido, ao afastar a aplicação dos descontos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019 às aposentadorias da beneficiária sob o fundamento de direito adquirido, divergiu-se do entendimento consolidado desta Corte.
6. O provimento parcial do recurso extraordinário justifica-se pela constatação de que o Colegiado de origem, ao dar provimento ao recurso inominado da beneficiária, deixou de analisar outros pedidos formulados que ficaram prejudicados.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário parcialmente provido. Determinação de retorno dos autos à Turma Recursal para continuação do julgamento dos demais pedidos formulados no recurso inominado.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC nº 103, de 2019, art. 24, §§ 1º, 2º, 3º, 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.475.653-ED/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024; RE nº 1.510.285-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024.



DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Estado de Pernambuco, cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO EFETUADO EM APOSENTADORIA COM BASE NA EC 103/2019. ACUMULAÇÃO PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
O recurso busca reforma da sentença que julgou improcedente a queixa. Busca a recorrente a suspensão de desconto de valores em seu contracheque, relativo a aposentadoria recebida por tempo de serviço, desconto esse aplicado quando do pedido de pensão decorrente da morte do seu cônjuge. 
O recorrente alega que possui direito adquirido à acumulação integral de suas duas aposentadorias, pois este direito foi adquirido antes da reforma da Previdência. Argumenta que a aplicação dos descontos em dois benefícios diminui sua renda e fere o princípio do melhor benefício, que garante ao segurado o direito de receber o maior valor possível. 
A parte recorrida diz que os descontos aplicados estão em conformidade com a legislação, especificamente com o art. 24 da EC 103/19, que limita a acumulação de benefícios previdenciários. Afirma que não houve qualquer irregularidade no processo de concessão dos benefícios e que a beneficiária foi devidamente informada sobre os descontos. Alega que, mesmo que os descontos fossem considerados indevidos, a beneficiária não teria direito à restituição em dobro, pois não houve má-fé por parte da fundação. 
Verifico que a recorrente antes ingressar com o pedido de pensão decorrente da morte do segurado recebia duas aposentadorias de professora, sendo uma da prefeitura do Recife e outra da Secretaria de Educação de PE. Vale salientar que é possível o acúmulo de tais aposentadorias, de acordo com a Constituição (reconhecido também no doc Id. 31301892). 
Ao fazer a solicitação da pensão por morte do seu esposo, a Fundape fez o seguinte cálculo: Aposentadoria da Prefeitura R$ 6.073,50 (sem desconto); aposentadoria da Secretaria de Educação de PE R$ 4.878,81, com desconto de R$2.410,93, restando R$ 2.467,88; e pensão FUNAPE R$ 3.811,449, com desconto de R$1.509,19, restando R$ 2.302,30, tudo conforme EC 103/2019. 
Assim, com relação à pensão a recorrente passou a receber R$ 2.302,30, entretanto foi aplicado à sua aposentadoria o desconto de R$ 2.410,93, pelo que a recorrente passou a receber menos do que recebia antes da morte do seu esposo. 
Tal cálculo está flagrantemente equivocado. As aposentadorias que a recorrente recebia foram originadas antes da EC 103/2019 e não poderiam ser alcançadas pelo desconto da EC 103/2019, pois foram adquiridas antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
Nesse caso, tais aposentadorias devem ser mantidas sem desconto, obedecendo ao disposto na lei, em seu valor integral, pois representam o benefício mais vantajoso, e a EC 103/2019, com relação aos descontos pelo acúmulo da aposentadoria com a pensão, deve ser aplicado unicamente à pensão requerida pela recorrente. 
Voto, pois, dando provimento ao recurso, para condenar o recorrido na devolução dos valores descontados de sua aposentadoria, e na obrigação de recalcular os seus rendimentos aplicando os descontos da EC 103/2019 apenas sobre a pensão requerida, devendo os valores a serem devolvidos serem apurados em fase de cumprimento.” (e-doc. 9).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 11).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violado o art. 24, §§ 1º a 4º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, bem como aponta contrariedade aos “princípios da legalidade, supremacia do interesse público e equilíbrio atuarial do sistema previdenciário”.

3.1. Afirma ser equivocada a interpretação conferida pelo Colegiado de origem, pois seria “necessário que todos os benefícios (aposentadorias e pensão) tenham sido adquiridos antes de 13/11/2019 para afastar os efeitos da norma”, e, no caso, “a pensão por morte foi adquirida em 07/02/2021, como reconhecido expressamente pela parte autora”.

3.2. Aduz “que não há direito adquirido a regime jurídico de benefícios previdenciários, especialmente quando não houve aquisição integral do direito antes da alteração normativa” e, ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “julgar integralmente improcedente o pleito autoral” (e-doc. 13).

4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 14, p. 2).

É o relatório.

Decido.

5. O art. 24 da EC nº 103, de 2019, está assim redigido:

“Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.
§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: 
I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; 
II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou 
III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. 
§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 
I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; 
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; 
III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e 
IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. 
§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. 
§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.” (grifos nossos).

6. O Colegiado de origem reformou a sentença de improcedência por entender que as aposentadorias conquistadas pela recorrida, antes da vigência da EC nº 103, de 2019, não poderiam sofrer alterações, por configurarem direito adquirido. Asseverou, ainda, que o desconto pelo acúmulo de benefícios só poderia incidir sobre a pensão por morte, requerida após o referido marco (e-doc. 9).

7. Ocorre que tal entendimento não se encontra consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a acumulação de benefícios previdenciários, após a vigência da EC nº 103, de 2019, deve observar o redutor estabelecido no respectivo art. 24, § 2º, independentemente da data em que concedidos. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EC 103/2019. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; (II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e (III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio (RPPS-SE), desde 4/10/2000. 
3. Postula, ainda, a aposentadoria do cargo de engenheiro civil, a qual exerce em órgão público estadual desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE), acumulável com o benefício relativo à função de magistério. 
4. O Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, ressalvou, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estão submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito. 
5. Quanto ao pedido de reconhecimento da aposentadoria no cargo de engenheiro, a sentença registrou que (fl. 5, Doc. 6): “o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público)” 
6. Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2019, o autor contava com 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do seu art. 24, para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente. 
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.475.653-ED/SE, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte e aposentadoria. Acúmulo. Instituidor da pensão falecido após a EC n. 103/2019. Redutor. Art. 24, § 2º. Incidência. Recurso desprovido. Verba honorária. Majoração cabível. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 
4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”
(RE nº 1.510.285-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).

8. Desse modo, o recurso extraordinário está a merecer parcial provimento. Isso porque, em virtude do acolhimento de um dos pedidos formulados no recurso inominado, os demais ficaram prejudicados e, assim, não foram devidamente apreciados.

9. Logo, mostra-se necessário devolver os autos ao Colegiado a quo para que continue o julgamento do aludido recurso, no qual se apontou: (i) a existência de desconto em duplicidade; (ii) a ausência de procedimento administrativo para a escolha do melhor benefício ou até para a rejeição da pensão; e (iii) possibilidade de retorno ao status quo ante e a devolução dos valores descontados (e-doc. 5).

10. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fim de reformar os acórdãos recorridos e determinar a devolução dos autos à origem para continuação do julgamento do recurso inominado (e-doc. 5).


Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator